Tribunal: CARF
Processo: 13161.000709/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13161.000709/2010-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.996 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ALDA MARIA FERNANDES SALDANHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 21/26), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000709/2010-94
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000709/2010-94

anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2009. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$69,48 para saldo
de imposto a pagar de R$943,87.
A notificação noticia deduções indevidas de despesas médicas e com instrução,
consignando em relação à primeira infração:
Despesas glosadas:
- CPF/CNPJ 474.496.599-72 - ROBERTO ANTONIO BOGONI - valor R$
5.230,00 - Falta de ideitificação do paciente, conforme intimado pelo Termo de
Intimação Fiscal na 2009/847541431927892;
- CPF/CNPJ 37.204.906/0001-38 - MIKE DOS REIS BUENO - valor R$
120,00 - Idem.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 12/8/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
17/8/2010, às fls. 2/11 dos autos, na qual a contribuinte alegou que foi a paciente das despesas
médicas glosadas, indicando a juntada de documentação comprobatória. Manifestou
concordância quanto à glosa das despesas com instrução.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 95/101):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA
ADMITIDA.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO
Considera-se admitida, a matéria reconhecida pelo sujeito passivo com preclusão
administrativa de contestação do crédito tributário correspondente.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parcialmente a dedução
de despesa médica.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 9/12/2011 (fl. 107), a contribuinte, em
3/1/2012 (fl. 108), apresentou recurso voluntário, às fls. 108/119, alegando, em apertado resumo,
que:
- após recebimento da autuação, teria reapresentado os recibos contendo os
requisitos exigidos pela legislação brasileira.
- a decisão recorrida teria mantido parte da glosa de despesa médica, apontando
falta de comprovação ou de previsão legal.
- estaria juntando ao seu recurso novos esclarecimentos prestados pelo
profissional, acerca dos procedimentos e dos pagamentos realizados, colocando-se à disposição
para realização de perícia odontológica.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000709/2010-94

- extratos bancários juntados ao recurso demonstrariam os descontos dos cheques
utilizados para pagamento do profissional.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a despesa médica informada com o profissional Roberto
Bogoni, no valor de R$5.230,00, que, como relatado, foi glosada pela falta de identificação do
paciente nos recibos apresentados.
Na apreciação da impugnação, o colegiado de primeira instância decidiu por
manter a glosa dessa despesa, registrando:
...
Foram apresentados sete (07) recibos de ROBERTO ANTONIO BOGONI (fl.
05-08) e uma Declaração (fl. 04) com a indicação de tratamento odontológico.
...
2) Análise e julgamento
Se o contribuinte for instado a comprovar as deduções, como autoriza a Lei, não
deverá apenas indicar mas sim apresentar documentação ou cheque nominativo,
que são as duas possibilidades de comprovação eficazes.
A contrario senso, se o contribuinte dispor de documentação suficiente para
comprovar, de acordo com os dispositivos precedentemente analisados, a
prestação do serviço, a quem foi prestado, e a efetividade da despesa,
desnecessária a indicação do cheque nominativo.
...
2.A) Considerar como ineficaz para a dedução de despesas médicas os
documentos do prestador ROBERTO ANTONIO BOGONI, porque os recibos
não preenchem os requisitos legais da prova, visto que a especialidade médica:
odontologia, poderia ser subsidiada por documentos e exames laboratoriais que
complementassem a descrição genérica do tratamento ou ter comprovado o
efetivo dispêndio, o que não foi cumprido.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000709/2010-94

Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, além de ter avançado em
ato de competência da fiscalização, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos
contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a
manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Assim, em que pesem as inconsistências existentes entre os recibos apresentados
no curso da ação fiscal e reapresentados na impugnação e os documentos apresentados na fase
recursal (fls. 111/119), diante da declaração de fl.4, a qual preenche os requisitos legais e corrige
a falha apontada na autuação, a glosa deve ser cancelada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital